Tribunal: TJPA
Processo: 0805355-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805355-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805355-20.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON –
OAB/MA 14.371

AGRAVADA:
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA – OAB/PA 5.781

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fundação PETROS, alegando ausência de fundamentação, erro na apuração das contribuições devidas e divergências nos cálculos apresentados.

Sustentou-se a necessidade de perícia contábil diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes – R$ 558.609,05 pelo exequente e R$ 156.300,28 pelo executado – sem justificativa técnica adequada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da controvérsia sobre o quantum debeatur e da ausência de esclarecimentos pela contadoria judicial, é cabível a produção de prova pericial contábil no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Existindo expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e ausência de esclarecimentos técnicos suficientes, impõe-se a realização de perícia contábil.

5. A realização de prova técnica não configura inovação da sentença, mas instrumento adequado para garantir a fidelidade ao título executivo, conforme dispõe o art. 509, § 4º, do CPC.

6. A utilização da perícia contábil é legítima quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes para a fixação do valor exato da obrigação reconhecida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Diante de expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e ausência de esclarecimentos da contadoria judicial, é cabível a realização de perícia contábil para apuração do valor exato devido no cumprimento de sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -PETROS, objetivando a reforma do interlocutório de id. 25904845, proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, nos autos de Cumprimento de Sentença, processo nº 0013354-13.2014.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões de id. 25626379, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a decisão agravada que não acolheu a impugnação, se encontra ausente de fundamentação bem como, nos cálculos apresentados pelo contador do Juízo, não foram apuradas as diferenças de contribuições devidas a PETRO do total apurado, além da inobservância da limitação do salário do autor pelo Teto Máximo (Superintendente).

Alega ainda que as diferenças de Contribuição Petros devem ser apuradas, observando as faixas e os parâmetros estabelecidos na Tabela Oficial, nos termos do art. 41.

Defende ainda ser indevida a aplicação do percentual de juros sobre as diferenças brutas (não dedução das Contribuições), bem como, a aplicação errônea dos juros de mora de 214% ao invés de 122,57%, além de aplicação equivocada da multa de 1% sobre o valor da condenação ao invés de incidir sobre o valor corrigido da causa.

Por fim, defende diversas inconsistências nos cálculos da contadoria

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de ser suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito pugna pelo total provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 25942391, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, bem como para determinar a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo de origem.

Contrarrazões ofertadas no id. 25904816, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, a parte agravante sustenta que houve erro no cálculo apresentado pelo contador do juízo, sendo necessária a realização de perícia contábil para apuração do quantum devido.

O exequente ao apresentar a liquidação da sentença, especificou a quantia de R$ 558.609,05 (cálculo atualizado até fevereiro 2023).

Por sua vez, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado apresentou como devida, a quantia de R$ R$ 156.300,28, bem como requereu a realização de perícia técnica, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, no caso em apreço, com as partes discordando em relação ao quantum devido, entendo ser mais do que recomendado a determinação de perícia judicial, para solucionar a anotada divergência quanto aos números aritméticos.

Não se perca de vista que nos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, resta ausente de esclarecimentos acerca da divergência, não seria possível ao magistrado, diante de tamanha discrepância de valores, definir o que seria correto, sem a realização de perícia técnica com elucidação quanto a metodologia adotada em ambos os cálculos apresentado pelas partes.

Em suma, diante da diferença de valores e da impossibilidade de se apurar a verdade real acerca do valor devido, entendo ser necessária a perícia técnica contábil, sempre observando os parâmetros fixados na fase de conhecimento, ressalvada a apresentação prévia de quesitos e manifestação posterior das partes, com subsequente apreciação pelo juiz, para um correto deslinde do feito.

O artigo 509, §4º do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos através da perícia contábil.

Essa providência se dá em razão da circunstância de que tanto os cálculos ofertados pelo embargante como aqueles apresentados pelo embargado não vinculam o magistrado na definição do quantum debeatur, sendo possível a utilização de perícia contábil para adequação dos cálculos ao título executivo, não havendo falar na espécie em ofensa ao princípio da correlação.

Destarte, não sendo suficientes meros cálculos aritméticos para verificação dos valores devidos, não havendo nos autos título líquido a amparar o presente cumprimento de sentença, impõe-se a realização de prova pericial contábil, como, aliás, requereu o agravante.

Logo, realmente se faz necessária a revogação da decisão agravada, determinando-se a produção de prova pericial contábil para apuração do valor devido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, no sentido de determinar a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo de origem,
observados os parâmetros fixados na fase de conhecimento
, ressalvada a apresentação prévia de quesitos e manifestação posterior das partes, com subsequente apreciação pelo juiz.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025